Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0713830-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDA: TALITA SANTOS DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR CONTROVERTIDO. PARCELAMENTO. ÁREA PARTICULAR. REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar a presença dos requisitos legais que autorizam a adjudicação compulsória de imóvel, que foi objeto de parcelamento de área particular e sobre o qual foi editado Decreto aprovando o projeto de urbanismo e de regularização, com o posterior desmembramento das matrículas perante o Cartório de Registro de Imóveis. 2. No caso posto, ressaem da causa de pedir e do pedido deduzido na petição inicial a necessidade de ajuizamento da ação e a utilidade do provimento jurisdicional buscado pela autora, como forma de obter a escritura definitiva do imóvel que adquiriu, a ponto de caracterizar o interesse de agir, tal qual exige o art. 17 do CPC. 3. Muito embora em geral se entenda que nas ações de adjudicação compulsória o valor da causa deve ser fixado em observância ao valor do contrato, no caso dos autos, vê-se que o pedido envolve a controvérsia acerca do pagamento da taxa de R$11.900,00. Assim, e em observância ao disposto no art. 292, inciso II, do CPC, deve este ser estipulado como valor da causa, uma vez que corresponde à parte controvertida do ato jurídico cujo cumprimento se pretende. Impugnação acolhida. 4. Por meio da adjudicação compulsória, o promissário comprador busca o suprimento judicial da outorga da escritura definitiva do imóvel objeto da avença, em detrimento do titular do domínio. 5. Nos termos do art. 18 da Lei no 6.766/79, a regularização não está condicionada à realização das obras, mas ao registro imobiliário do loteamento, sendo assim, com edição do Decreto Distrital com aprovação do projeto de regularização não há falar que essa condição foi implementada. 6. O disposto no art. 1.418 do CC não condiciona a outorga da escritura ao registro anterior do contrato, não sendo incompatível com o disposto na Súmula 239 do STJ. 7. Não é possível ao vendedor exigir o pagamento do ITBI para a outorga da escritura porquanto o fato gerador do imposto é o registro do imóvel. 8. De acordo com o contrato entabulado entre as partes, a apelante se obrigou a outorgar a escritura ao adquirente quando da regularização da área. 9. Restando demonstrado que inexiste débito relativo ao preço do bem e que sobreveio o implemento da condição imposta no pacto, não pode a apelante impor ao adquirente o pagamento de outros valores como condição para o cumprimento da obrigação que assumiu no contrato. 10. Com o acolhimento da impugnação ao valor da causa, o valor da causa e o valor do proveito econômico passaram a ser equivalentes, de modo que não há utilidade na discussão quanto ao parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, tendo havido a perda superveniente do direito de agir quanto ao ponto. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 1.418 do Código Civil, sustentando que há um descompasso entre a via eleita (ação de adjudicação compulsória) e a discussão da lide (custos de regularização não pagos pelos moradores após contratarem a recorrente), razão pela qual deveria ter sido determinada a emenda à inicial, o que não ocorreu, fazendo com que tenham sido analisadas situações e controvérsias que não encontram amparo na presente ação. Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 58204931). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada a do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, AgInt no AREsp 1795479/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022), e decisão monocrática proferida no AREsp 2480098/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 29/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 58204931). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025